Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-24.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidora Municipal de Populina. Cargo em comissão. Exoneração. Pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, licença-prêmio e indenização por dano moral e material. Impossibilidade. Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Autora que possui cargo efetivo e continua na ativa. Inexistência de comprovação de assédio moral. Inexistência de comprovação de nexo causal da doença

Ementa:
Servidora Municipal de Populina. Cargo em comissão. Exoneração. Pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, licença-prêmio e indenização por dano moral e material. Impossibilidade. Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Autora que possui cargo efetivo e continua na ativa. Inexistência de comprovação de assédio moral. Inexistência de comprovação de nexo causal da doença adquirida com o trabalho. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.